Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO LEGAL APENAS DA ENTIDADE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O autor postula que o Distrito Federal suspenda a apresentação de exames admissionais de concursados aprovados e nomeados ao cargo de Professor da Educação Básica, tendo em vista a pandemia da COVID-19 (coronavírus).
2. A ação civil pública foi ajuizada 03 (três) dias antes da publicação do Decreto Distrital n. 40.572 que suspendeu a nomeação, posse e exercício de novos servidores públicos. Os honorários, dessa forma, devem ser suportados pelo Distrito Federal, que deu causa ao ajuizamento da demanda, a teor do que dispõe o art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.
3. O art. 18 da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) prescreve que não haverá qualquer adiantamento de despesas processuais. Trata-se de regramento específico, que impede que o autor da ação arque com os ônus periciais e sucumbenciais.
4. Aquele que integrar o pólo passivo da relação processual não desfrutará do mesmo benefício. O fundamento da norma visa resguardar somente a entidade patrocinadora da demanda, pois, assim sendo, evita-se qualquer empecilho para que os direitos coletivos, em sentido lato sensu, sejam reconhecidos e tutelados judicialmente.
5. O art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece uma gradação de parâmetro para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública, levando-se em consideração os valores da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora.
6. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados por apreciação equitativa, porquanto se prestigia, de forma digna, a remuneração do profissional, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
7. Apelação desprovida.